Tribunal: STJ
Processo: 5005928-35.2021.8.21.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887242 - RS (2025/0096716-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JORGE RUBERTO DOS SANTOS PIRES
ADVOGADOS
: ERASMO JOSÉ GÖTTEMS - RS073183
GEORDANO TAMBARA - RS094020
AGRAVADO
: ANDERLE-TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO TERRA DE SOUZA - RS068399
AGRAVADO
: AGRO ESTEIO ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO BERTANI - MS022397
INTERES.
: CRISTIANO ANDRIOLLO GOI
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. VALE-PEDÁGIO.
INDENIZAÇÃO. EFETIVO PAGAMENTO NAS PRAÇAS DE PEDÁGIO.
ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. SÚMULA 83 DO
STJ.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, cabe ao transportador
demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de
pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao
embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo
transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio. Precedentes.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer
do agravo para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
26/08/2025
01/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50163018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 2b6aa43b-dcd0-4229-903c-6fd0be49067a

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50163018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 2b6aa43b-dcd0-4229-903c-6fd0be49067a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887242 - RS (2025/0096716-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JORGE RUBERTO DOS SANTOS PIRES
ADVOGADOS
: ERASMO JOSÉ GÖTTEMS - RS073183
GEORDANO TAMBARA - RS094020
AGRAVADO
: ANDERLE-TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO TERRA DE SOUZA - RS068399
AGRAVADO
: AGRO ESTEIO ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO BERTANI - MS022397
INTERES.
: CRISTIANO ANDRIOLLO GOI
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. VALE-PEDÁGIO.
INDENIZAÇÃO. EFETIVO PAGAMENTO NAS PRAÇAS DE PEDÁGIO.
ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. SÚMULA 83 DO
STJ.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, cabe ao transportador
demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de
pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao
embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo
transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio. Precedentes.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer
do agravo para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por JORGE RUBERTO DOS SANTOS
PIRES, contra decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu de seu agravo em recurso
especial por ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida, considerando que:

“Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos." (e-STJ, fl. 754)

A parte agravante sustenta que apresentou a devida impugnação da decisão que não
admitiu o recurso especial.
Impugnação da parte agravada (fls. 848/861).
Documento eletrônico VDA49784950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:26:36
Código de Controle do Documento: 80e24ecc-c508-4153-92cf-d7e5bddf54f3

É o relatório.
VOTO
À vista das razões apresentadas no agravo interno, reconsidero a decisão da
Presidência desta Corte, tendo em vista a devida impugnação, na petição de agravo, da decisão
que não admitiu o recurso especial.
Passa-se, assim, a novo exame do agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JORGE RUBERTO DOS
SANTOS PIRES contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo
105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-
PEDÁGIO.
LEI
10.209/2001.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. O SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTABELECEU QUE COMPETE AO
TRANSPORTADOR
COMPROVAR
A
EXCLUSIVIDADE
DO
TRANSPORTE, O VALOR DEVIDO EM TODAS AS PRAÇAS DE
PEDÁGIO EXISTENTES NA ROTA E O RESPECTIVO PAGAMENTO.
EM QUE PESE A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES
ESTAR DEMONSTRADA NO CONTRATO ANEXADO AOS AUTOS, O
TRANSPORTADOR NÃO LOGROU COMPROVAR O PAGAMENTO DO
PEDÁGIO, TAMPOUCO A EXCLUSIVIDADE DO CONTRATO DE
TRANSPORTE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA NA FORMA DO ART. 373,
INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO MANTIDA. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS
AFASTADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.” (fl. 447)

Os embargos de declaração foram desacolhidos (fls. 558/562).
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação aos arts. 373, I e II, 1.022, I e
II, do Código de Processo Civil, e aos artigos 2o, 3o e 8o da Lei Federal no 10.209/2001,
sustentando, em síntese, que:
(a) houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise dos embargos de
declaração, que buscavam sanar contradições e omissões sobre o ônus da prova e a violação dos
artigos 2o e 3o da Lei 10.209/2001, configurando negativa de prestação jurisdicional;
(b) não foi aplicado corretamente o ônus da prova, pois o recorrente comprovou o
pagamento dos pedágios e a exclusividade do transporte, enquanto a parte recorrida não
demonstrou a antecipação do vale-pedágio;
(c) o pedágio estava incluso no valor do frete, o que é vedado por lei, justificando a
aplicação da multa prevista no artigo 8o da mesma lei.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 633/657).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Inicialmente, não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia, como se verá adiante.
É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
Documento eletrônico VDA49784950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:26:36
Código de Controle do Documento: 80e24ecc-c508-4153-92cf-d7e5bddf54f3

A propósito:

"O presente está a tratar do pedido pagamento da multa prevista na Lei no
10.209/2001, referente a não antecipação do vale-pedágio obrigatório.
Dispõe a Lei no 10.209/2001:

Art. 1o - Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização
efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte
rodoviário, nas rodovias brasileiras.
(...)
Art. 3o
§ 2o O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado ao
transportador contratado para o serviço de transporte pelo embarcador
ou equiparado, no valor necessário à livre circulação entre a sua origem
e o destino, e a comprovação da antecipação a que se refere o caput
deste artigo deverá ser consignada no DT-e. (Redação dada pela Lei no
14.206, de 2021)
(...)
Art. 8o Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de
infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar
o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.
(...)

Referente à matéria, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que compete
ao transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em
, ou
todas as praças de pedágio existentes na rota e o respectivo pagamento
seja, demonstrar o fato constitutivo do seu direito nos termos do art. 373, inc.
I, do Código de Processo Civil.
(...)
Ou seja, é impossível se adotar presunção de que houve realmente
necessidade e gasto com pedágios em determinada rota de carga.
No caso dos presentes autos, a relação contratual entre as partes está
demonstrada pelas cópias de contrato de prestação de serviços acostadas aos
autos pela demandada Anderle Transportadora Ltda. (evento 9)
Entretanto, inexiste prova acerca do pagamento do pedágio, tampouco da
, em desconformidade com o
exclusividade do contrato de transporte
entendimento da Corte Superior. Registre-se que somente após a
comprovação dos referidos critérios, haverá a inversão do ônus da prova
obrigando o embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.
(...)
Portanto, descabe a condenação da parte demandada ao pagamento de multa
prevista na Lei no 10.209/2001 ou verba análoga." (e-STJ fls. 544/546)

E acrescentou ao julgar os embargos de declaração:

"No caso, em que pese a alegação de exclusividade no transporte, cabia a
parte autora ter comprovado o pagamento dos pedágios, o que não o fez. O
fato de constar no contrato a inclusão do valor do pegágio no preço do frete
não assegura o efetivo pagamento." (e-STJ, fl. 559)

O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte
:
Superior
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-
PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7/STJ.
1. Cabe ao transportador o ônus de comprovar a exclusividade do transporte,
o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem
contratada, bem como o respectivo pagamento.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência
de comprovação do pagamento do pedágio demandaria o reexame fático-
probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49784950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:26:36
Código de Controle do Documento: 80e24ecc-c508-4153-92cf-d7e5bddf54f3

(AREsp n. 2.682.913/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
23/5/2025

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. SERVIÇOS
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA PRESTADOS POR
TRANSPORTADOR. EMPRESA COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA
PENALIDADE PREVISTA NO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA
PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1.Deduzida em juízo a pretensão do transportador de receber o valor da multa
do art. 8o da Lei n. 10.209/2001, deve este demonstrar a presença dos seus
pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda
- conforme a regra geral disposta no art. 373, I, do CPC/2015, notadamente
em virtude de o contratante do serviço de transporte não figurar como parte
nas demais relações jurídicas porventura existentes entre o transportador e
outras empresas embarcadoras que com este contratem, a fim de denotar a
aludida exclusividade, revelando-se mais custosa ao contratante a produção de
prova nesse sentido do que ao transportador.
2. O Colegiado estadual, com base no conjunto fático-probatório, consignou
que não houve a devida comprovação entre a efetiva prestação dos serviços
em favor da agravada e os pedágios arcados pela agravante. Rever tal
conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo conhecido para não conhecer o recurso especial.
(AREsp n. 2.816.331/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
3/4/2025
Dessa forma, estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta
Corte, incide o teor da
.
Súmula 83/STJ
Ademais, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE-
PEDÁGIO. MULTA DO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. PAGAMENTO
DO VALE-PEDÁGIO INCLUÍDO NA NOTA FISCAL. PRINCÍPIO DA
BOA-FÉ
CONTRATUAL.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por TRANSPORTES REBOOK LTDA. contra
decisão que negou seguimento ao recurso especial fundamentado no art. 105,
III, alíneas a e c, da Constituição Federal. A demanda principal versa sobre a
aplicação da multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, em razão de
suposto descumprimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio pelo
embarcador. O Tribunal de origem afastou a multa, reconhecendo o
pagamento do vale-pedágio incluído nas notas fiscais, fundamentado no
princípio da boa-fé contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) determinar se o pagamento do vale-
pedágio integrado à nota fiscal caracteriza o cumprimento da obrigação
prevista na Lei no 10.209/2001;(ii) avaliar se a aplicação da multa pode ser
revista sem incorrer em reexame de provas, vedado pela Súmula no 7/STJ. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O embarcador cumpre sua obrigação quanto ao vale-pedágio ao demonstrar
que o valor correspondente foi efetivamente pago e incluído na nota fiscal
emitida, considerando a prática contratual acordada entre as partes.
4. Invoca-se o princípio da boa-fé contratual (venire contra factum proprium),
que veda à parte alegar ilegalidade em conduta que ela mesma adotou
reiteradamente no decorrer da relação comercial.
Documento eletrônico VDA49784950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:26:36
Código de Controle do Documento: 80e24ecc-c508-4153-92cf-d7e5bddf54f3

5. O ônus de comprovação do descumprimento da obrigação de antecipação
do vale-pedágio recai sobre o transportador, conforme os arts. 373, I, do CPC
/2015 e jurisprudência do STJ.
6. A revisão da decisão exigiria análise do conjunto fático-probatório para
apurar se o pagamento do vale-pedágio ocorreu ou não, o que encontra óbice
na Súmula no 7 do STJ.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.668.777/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025

Ante o exposto, reconsiderando a decisão agravada, dou provimento ao agravo
interno para conhecer do agravo (AREsp), mas negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49784950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:26:36
Código de Controle do Documento: 80e24ecc-c508-4153-92cf-d7e5bddf54f3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.887.242 / RS
Número Registro: 2025/0096716-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50059283520218210005
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE RUBERTO DOS SANTOS PIRES
ADVOGADOS : ERASMO JOSÉ GÖTTEMS - RS073183
GEORDANO TAMBARA - RS094020
AGRAVADO
: ANDERLE-TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO TERRA DE SOUZA - RS068399
AGRAVADO
: AGRO ESTEIO ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO BERTANI - MS022397
INTERES.
: CRISTIANO ANDRIOLLO GOI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORGE RUBERTO DOS SANTOS PIRES
ADVOGADOS : ERASMO JOSÉ GÖTTEMS - RS073183
GEORDANO TAMBARA - RS094020
AGRAVADO
: ANDERLE-TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO TERRA DE SOUZA - RS068399
Documento eletrônico VDA50099196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:58
Código de Controle do Documento: ea908361-18ac-4403-bdf4-790d193c83ea

AGRAVADO
: AGRO ESTEIO ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO BERTANI - MS022397
INTERES.
: CRISTIANO ANDRIOLLO GOI
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:58
Código de Controle do Documento: ea908361-18ac-4403-bdf4-790d193c83ea